Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-79.2020.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002772-79.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHELIPE TONELLO - CPF: 024.971.541-47 (EMBARGANTE), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), RAPHAEL TONELLO - CPF: 039.153.171-95 (EMBARGANTE), MAXIMILLIAN TONELLO - CPF: 016.301.261-01 (EMBARGANTE), IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN - CPF: 717.531.099-49 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002772-79.2020.8.11.0051

EMBARGANTE: PHELIPE TONELLO, RAPHAEL TONELLO, MAXIMILLIAN TONELLO

EMBARGADO: IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIDE QUE TRAMITA APENSA AOS AUTOS DE INVENTÁRIO – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO

–

OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO
NÃO VERIFICADAS –
CARÁTER RENITENTE EVIDENCIADO -
NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
-
MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 – APLICABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Impõe-se o não conhecimento de Apelação interposta em decisão que julga o incidente de remoção de inventariante, por ausência de previsão legal, uma vez que tem natureza interlocutória e por isso deve ser impugnada por Agravo de Instrumento (art. 203, §§1º e 2º, do CPC).

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002772-79.2020.8.11.0051

EMBARGANTE: PHELIPE TONELLO, RAPHAEL TONELLO, MAXIMILLIAN TONELLO

EMBARGADO: IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu a Apelação (id. 99869469).

Os embargantes afirmam que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade no caso dos autos, a fim de receber seu recurso de apelação como se fosse agravo de instrumento. Consignam que há precedentes que autorizam essa aplicação tanto nesta Corte quanto no STJ.

Sustentam a presença de omissão no aresto, até mesmo porque o magistrado
a quo
intitulou a decisão como “sentença” e condenou-os ao pagamento de custas e honorários, e que “
a parte apelada não arguiu preliminar de inépcia do recurso e no juízo de admissibilidade também não foi notado o aventado equívoco ou erro grosseiro por parte dos apelantes
”.

Destacam que a matéria se trata de questão de ordem pública. Aduzem que não é justo imputar somente ao advogado a responsabilidade em virtude do erro grosseiro quando a máquina judiciária concorreu para tal resultado.

Defendem exaustivamente a aplicação do princípio da fungibilidade. Busca o provimento dos Aclaratórios para que esses pontos sejam analisados e considerados para o julgamento.

A embargada não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002772-79.2020.8.11.0051

EMBARGANTE: PHELIPE TONELLO, RAPHAEL TONELLO, MAXIMILLIAN TONELLO

EMBARGADO: IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A mera leitura das razões recursais deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A Câmara expôs de forma simples e compreensível as justificativas do não conhecimento da Apelação e refutou expressamente a não aplicação do princípio da fungibilidade pela ausência concomitante dos requisitos para tanto.

O que se demonstra na hipótese é a clara irresignação dos apelantes, que tentam se provocar a reapreciação de matéria adequadamente analisada.

Como visto, a questão colocada pelos embargantes e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

E ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA QUESTIONADA ENFRENTADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Matérias suscitadas pela embargante tratadas na fundamentação da decisão recorrida. Os embargos declaratórios não se prestam para provocar a reapreciação da matéria segundo o enfoque pretendido pelo embargante. Razões recursais que não se amoldam a qualquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do CPC. Conhecimento e desprovimento dos embargos”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, particularmente a alegada contradição, inviabilizam-se os embargos de declaração. Mera discordância com o resultado do julgamento. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. O acórdão guerreado examinou detalhadamente as circunstâncias dos autos, resultando da interpretação das regras aplicáveis ao caso, dos princípios que instruem o sistema jurídico e dos precedentes jurisprudenciais, nada havendo a ser corrigido, complementado ou explicitado. Precedentes jurisprudenciais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084566231, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 05-11-2020)”

Depois, salienta-se que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o fim exclusivo de reapreciar a matéria.

Por fim, insta mencionar que o Recurso se revelou manifestamente infundado, pois a embargante não demonstrou existir vício no acórdão e, ainda, deixou clara sua irresignação e a finalidade de alterar o resultado. Dessa maneira, está evidente o
caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

A reiteração de fundamentos já refutados e por este Tribunal deixa claro não apenas o inconformismo da parte mas também a evidente improcedência dos Aclaratórios, prolongando desnecessariamente a solução da lide, o que torna imperioso condicionar a interposição de qualquer outro Recurso ao depósito do respectivo valor.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021